Tribunal: TJDFT
Processo: 0726563-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO E VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE.
1. A inversão do ônus é uma medida extraordinária e não ocorre de forma automática, simplesmente por se tratar de uma relação de consumo. É preciso comprovar a hipossuficiência do consumidor em relação à produção de provas ou a verossimilhança da alegação da alegação, conforme estipulado no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Tratando-se de pedido de indenização em razão de suposta falha na prestação de serviços médicos, a transferência do ônus da prova ocorre quando se constata que o autor da ação não possui as condições técnicas necessárias para comprovar o erro alegado e se houve negligência ou qualquer outro tipo de falha no serviço.
3. Agravo de instrumento provido.